Tribunal: STF
Processo: RE 1453999
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União. (eDOC 86). 



    Verifica-se que a controvérsia em exame já foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1274, cujo recurso paradigma é o RE 1.455.643, de relatoria da Min. Rosa Weber, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO -MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 72 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL . POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA .



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Repercussão geral reconhecida..”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente